Tribunal: TJMT
Processo: 0001869-57.2010.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
APELANTE(S):
J. A. L. E W. A. L., REPRESENTADOS POR SUA MÃE MÁRCIA DE AMARAL
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 121343/2017
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL – SUICÍDIO DE DETENTO APÓS SER DETIDO EM DELEGACIA DE POLÍCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DEVER DE VIGILÂNCIA – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 6o, DA CF – DANO MORAL E MATERIAL – CABIMENTO – VERBA INDENIZATÓRIA – PENSÃO FIXADA EM 1/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS AOS FILHOS MENORES DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O RE No 87.0947/SE -SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, PARÁGRAFO 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – PROCEDÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
1 – A responsabilidade civil do Estado por morte de preso sob sua custódia, ainda que em decorrência de suicídio é objetiva, a teor do art. 37, § 6o, da CF/88.
2 - Presente o nexo de causalidade apto a fundamentar responsabilidade do Estado, pois a morte do genitor dos Autores, ainda que em decorrência de suicídio,no interior de estabelecimento prisional, em que se encontrava segregado revela o descumprimento do comando constitucional que assegura aos presos a integridade física e moral (art. 5o, XLIX, da CF) e, assim, impõe ao Estado o dever de vigilância constante e eficiente dos seus detentos.
3 – O valor fixado para fins de indenização deve observar o princípio da razoabilidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva, além de levar em conta a intensidade da ofensa, para cada Autor.
4 – O pagamento de pensão se afigura cabível para aqueles a quem a vítima tinha obrigação de prestar alimentos.
5 – Quanto a atualização dos valores, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, quanto à correção monetária, deve incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
6 - O artigo 85, § 3o do CPC 2015, determina, objetivamente, que nas causas em que a Fazenda Pública for vencida a fixação dos honorários observara os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do citado parágrafo.

APELANTE(S):
J. A. L. E W. A. L., REPRESENTADOS POR SUA MÃE MÁRCIA DE AMARAL
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por J. A. L. E. W. A. L. representados por sua genitora Márcia do Amaral, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Alimentos com pedido de antecipação de tutela n. 1869-57.2010.8.11.0004 – código 96895 ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam a condenação do Apelado ao pagamento de indenização, em decorrente da morte do genitor dos Autores, que se encontrava segregado na Delegacia de Barra do Garças.
Condenou os Apelantes no pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa pelo período de 5 (cinco) anos, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.
Em suas razões recursais (fls. 213/219), os Apelantes defendem a necessidade de reforma da sentença recorrida, sob o argumento de que, ao contrário do que consignou o Magistrado Singular, restou devidamente demonstrado o nexo causal entre a omissão estatal e a morte do genitor dos Apelantes, que se encontrava segregado, uma vez que o Estado de Mato Grosso seria responsável em assegurar a integridade física daqueles que estão sob sua tutela.
Destaca que, a morte do genitor dos Apelantes não foi um fato repentino, já que o depoimento do policial Robson, que participou de sua prisão, teria atestado que, no momento de sua condução para a cela teria percebido que no seu braço haviam vários cortes, além de não estar falando coisa com coisa; o que demonstraria que os agentes do Estado, apesar de cientes da situação psicológica do detento, teriam se omitido no dever de resguardar a sua integridade física.
Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial, a fim de condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais e alimentos aos Autores.
A certidão de fls. 222 atesta a tempestividade recursal.
As contrarrazões vieram às fls. 225/234 pugnando pelo desprovimento do recurso.
Às fls. 241 certificou-se a dispensa de recolhimento do preparo recursal, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita aos Apelantes.
A Procuradoria-Geral da Justiça se manifestou às fls. 244/245 pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por J. A. L. E. W. A. L. representados por sua genitora Márcia do Amaral, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Alimentos com pedido de antecipação de tutela n. 1869-57.2010.8.11.0004 – código 96895 ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam a condenação do Apelado ao pagamento de indenização, em decorrente da morte do genitor dos Autores, que se encontrava segregado na Delegacia de Barra do Garças.
Condenou os Apelantes no pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa pelo período de 5 (cinco) anos, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.
Narra a inicial, que os Autores (menores, à época dos fatos com 5 e 7 anos), são filhos do detento Antônio Lopes de Souza, que se encontrava preso na Delegacia Especializada da Defesa da Mulher, no Município de Barra do Garças-MT, em 19-1-2010, em razão da suposta agressão à sua companheira.
Consta que, no momento de sua detenção, foi realizada a checagem de eventuais mandados de prisão e ao ser informado da existência de Mandado de Prisão em seu desfavor expedido pela 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra e que iriam providenciar a sua transferência para aquela localidade teria ameaçado se matar.
Destaca que, mesmo diante da ameaça de tirar sua vida, o detento teria sido deixado sozinho em sua cela, sem nenhum acompanhamento ou cuidado, o que caracterizaria a omissão estatal, quando se utilizou do cordão de sua bermuda para se enforcar, culminando em sua morte e consequente abalo emocional aos seus filhos.
Por essas razões, pugnam pela procedência da ação, a fim de que o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de danos materiais no valor de 1 (um) salário mínimo mensal até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade e danos morais no importe de 500 (quinhentos) salários mínimos, corrigidos monetariamente, desde a data do evento danoso.
Ao julgar improcedente a ação, o Magistrado Singular consignou, inexistir omissão estatal específica apta a render ensejo ao dever de reparação, porquanto o requerido não indicava nenhum sinal de intenção de suicídio que pudesse gerar para os agentes públicos responsáveis pela apreensão ou outros de plantão um dever específico de cautela, uma necessidade especial de cuidado.
Ressaltou, ainda, que, apesar de aparentemente estar embriagado, como ressaltou a testemunha Robson, não havia indícios de que o pai dos autores pudesse vir a tirar a própria vida.
Destacou, por fim, que, o suicídio do senhor Antônio Lopes de Souza constitui, portanto, um ato repentino e isolado, absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, ou até mesmo aos seus mais próximos entes queridos. Tanto é assim que 15 minutos sozinho foram suficientes para que colocasse termo à sua vida.
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em aferir eventual responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso e o consequente dever de indenizar os Autores, ora Apelantes, filhos menores do detento Antônio Lopes de Souza, morto em decorrência de suicídio por enforcamento, no interior da Delegacia Especializada da Defesa da Mulher, no Município de Barra do Garças-MT.
Como se sabe, o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes nessa qualidade, desde que comprovados e presente o nexo de causalidade.
Prescreve o art. 37, §6o, da Constituição Federal/1988, in verbis:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte (...)
§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de morte de preso sob sua custódia, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal tem entendido que o ente público responde objetivamente, com fundamento na teoria do risco administrativo, haja vista o nexo de causalidade entre a omissão de seus agentes no cuidado e vigilância do custodiado e a lesão causada à pessoa que estava sob a custódia do Estado, ainda que tenha cometido suicídio, em razão do dever de zelar pela sua integridade física.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MORTE DE PRESO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 944, 927 E 945 DO CC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando indenização por danos morais e materiais em virtude da morte de preso sob custódia. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Com relação à alegação de violação dos arts. 944, 927 e 945 do CC, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls. 457-459): "A partir da análise do acervo probatório, especialmente dos documentos anexados durante a instrução e dos testemunhos colhidos na fase policial, verifico que não assiste razão ao apelante, pelas razões que passo a expor.
Inicialmente, cabe consignar que ficou demonstrado nos autos a responsabilidade objetiva do Estado, uma vez que a vítima se encontrava presa sob custódia do ente público, sendo seu dever proteger a integridade física e psicológica do detento, nos termos dos arts. 1o, III, da CF e 40 da Lei n. 7.210/84. Assim, demonstrado que a vítima faleceu quando estava em unidade prisional de responsabilidade do apelante, não há como afastar a responsabilidade objetiva do Estado em razão da omissão dos seus agentes no cuidado e vigilância do preso. Segundo consta dos depoimentos prestados no inquérito policial, a vítima, no dia em que ocorreram os fatos, já estava passando mal, por motivos não esclarecidos e mesmo sabendo de tal situação, não foi tomada nenhuma providência por parte dos agentes penitenciários no sentido de averiguar o que estava acontecendo. Outrossim, era de conhecimento dos demais apenados, companheiros de cela, e de alguns agentes penitenciários que a vítima não estava bem e vivia triste em razão de problemas em seu relacionamento conjugal, não sendo adotada nenhuma providência por parte do Estado no sentido de minorar o seu sofrimento. Vejamos o depoimento prestado às fls. 138, pela testemunha, diretor do presídio: [...] A respeito da responsabilidade objetiva nos casos de morte de detento ocorrido em presídio decorrente de suicídio, a remansosa jurisprudência do STJ e STF assim têm se manifestado."
III - Consoante se verifica dos excertos colacionados do aresto vergastado, o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu pela responsabilidade objetiva do ente estatal do detento, em razão da omissão de seus agentes no cuidado e vigilância do custodiado, estando tal posicionamento em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, ainda que o mesmo tenha cometido suicídio, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança ao custodiados sob sua tutela. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.671.569 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg no AREsp n. 782.450/PE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 27/10/2015, DJe 10/11/2015; AgRg no AREsp n. 528.911 / MA, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, julgamento 16/6/2015, DJe 25/6/2015.
(...)
VI - Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt no REsp 1819813/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 5/12/2019). [Destaquei]

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.
2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.
3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal).
4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.
7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.
(STF – RE 841526, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-7-2016, PUBLIC 1-8-2016). [Destaquei]

In casu, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, de que a morte do detento Antônio Lopes de Souza se trata de fato imprevisível, a documentação carreada aos autos, em especial a certidão de óbito colacionada às fls. 35 e o Boletim de ocorrência de fls. 36, não deixam dúvidas de que o pai dos Autores/Apelantes cometeu suicídio nas dependências da Delegacia Especializada da Defesa da Mulher, no Município de Barra do Garças-MT, tendo como causa da morte asfixia mecânica por enforcamento.
De igual modo, não há que se falar em ausência de nexo causal em relação ao ente público Apelado, porquanto tendo o detento Antônio Lopes de Souza falecido no interior da unidade prisional em decorrência de suicídio, constata-se a ocorrência de falha na vigília dos responsáveis pela segurança da penitenciária, que resultou na morte da vítima, a caracterizar a responsabilidade do Apelado.
Com efeito, a vítima estava presa sob a custódia do Estado de Mato Grosso, sendo que o Estado poderia agir para evitar a morte do detento, ante o seu dever de assegurar-lhe a integridade física, cuja certidão de óbito confirma a existência de morte violenta por asfixia mecânica por enforcamento, o que configura uma conduta omissiva por parte do Apelado, evidenciando-se o nexo causal entre a conduta omissiva e o evento danoso, sendo devida a indenização, nos termos do art. 1.547 do Código Civil c/c art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Tal fato, por si só, já é suficiente para evidenciar a configuração da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a dicção do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, supratranscrito, ante sua omissão em relação ao dever de zelar pela integridade física dos que se encontram sob sua tutela, restando caracterizada a culpa in vigilando, acarretando sua responsabilidade civil.
Yussef Said Cahali, em sua obra Responsabilidade Civil do Estado, Ed. Malheiros, 2a Ed., anota:
Na realidade, a partir da detenção do indivíduo, este é posto sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, que se obrigam pelas medidas tendentes à preservação de sua integridade corporal, protegendo-se de eventuais violências que possam contra ele ser praticadas, seja da parte dos agentes públicos, seja da parte de outros detentos, seja, igualmente, da parte de estranhos.

Com efeito, tenho que restou configurada a responsabilidade civil pela morte do genitor dos Autores no interior de Delegacia, ainda o detento tenha praticado suicídio, pois, como já mencionado, encontrava-se a vítima recolhida em estabelecimento de responsabilidade do Estado.
A configuração da responsabilidade civil não depende da ocorrência de ato comissivo por parte do Estado e de seus agentes públicos. A omissão do Poder Público, sua recalcitrância em cumprir um dos deveres de que está incumbido também é apta a ensejar o dever de indenizar, caso dela derivem danos ao particular.
No caso, o descumprimento qualificado com o resultado dano decorre do fato de que a vítima se encontrava sob a custódia e proteção do Poder Público, a quem cabia velar por sua integridade física, de sorte que, considerando as suas consequências fatídicas, deve assumir responsabilidade pelos efeitos da conduta omissiva que resultou na morte daquele que estava sob sua custódia. Aplica-se aqui a teoria do risco administrativo.
Como a matriz da responsabilidade civil do Estado se assenta, em regra, na teoria do risco administrativo - baseando-se na teoria do risco integral apenas em situações bastante específicas -, é certo que o dever de indenizar do Poder Público fica sujeito à interferência dos casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior e aos efeitos que eles geram sobre o respectivo nexo de causalidade, o que não ficou caracterizado nos autos.
Assim, deve ser reformada a sentença recorrida, para que o Estado de Mato Grosso seja responsabilizado pelo evento danoso.
Quanto à fixação da verba alimentar (pensionamento), até a data que os Autores completem 25 (vinte e cinco) anos, entendo que o Estado deve arcar com tal ônus, porquanto in casu, por se tratar, à época dos fatos (19-1-2010) os Apelantes, de pessoas menores de idade (com 5 e 7 anos), a dependência econômica em relação ao seu genitor é presumida, independente, inclusive, se o falecido exercia ou não atividade remuneratória.
Portanto, na situação concreta, a teor do disposto no artigo 948, inciso II, do Código Civil é devida a prestação de alimentos.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MORTE DE DETENTO. AÇÃO REPARATÓRIA AJUIZADA POR FILHA MENOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO.
1. Não enseja o reexame de matéria fática a aplicação da tese jurídica pacificada nesta Corte, no sentido de que, nas famílias de baixa renda, há presunção da dependência econômica do menor impúbere em relação aos pais, de maneira que o direito ao pensionamento mensal independe da comprovação da atividade remuneratória exercida pelo genitor.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1475638/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019) (Grifei)

Nesse aspecto, arbitro-a em 1/3 do salário mínimo da época (para cada um), desde a data do evento danoso até que os Apelantes complete 25 anos.
No que tange à indenização à título de dano moral, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.
É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Sérgio Cavalieri Filho, ob., cit., p. 80).
A condenação por danos morais se baseia na resposta ao sofrimento experimentado pela parte requerente, em face da dor, vergonha, sofrimento, tristeza e etc., constituída de forma injusta por outrem, porém, a quantia arbitrada, deve ser justa, na tentativa de se reparar o dano e não trazer um enriquecimento ao autor da ação.
Assim, de acordo com as ponderações supra, deve ser fixada a condenação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada um dos Apelantes.
No que tange a incidência dos juros de mora e correção monetária, deve ser observado o que foi decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, em relação à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
Por fim, em relação à verba honorária sucumbencial, é cediço que o artigo 85, § 3o do CPC 2015, determina, objetivamente, que nas causas em que a Fazenda Pública for vencida a fixação dos honorários observara os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do citado parágrafo.
In casu, em respeito à determinação contida no CPC 2015 fixo honorários no valor de 10% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano material aos Autores (pensionamento) no valor de 1/3 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, desde a data do evento danoso até completarem 25 (vinte e cinco) anos, para cada um dos Autores; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos autores, acrescido de juros e correção monetária nos termos do RE no 870947/SE -Supremo Tribunal Federal.
Por fim, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC 2015.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA